Tribunal: CARF
Processo: 10640.002225/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002225/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
K.M. ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS OU APRESENTÁ-LOS SEM AS FORMALIDADES
LEGAIS, COM INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. CFL 38
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/83) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 69/74), que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002225/2009-65
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.173.561-0 (e-fls. 2/6), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NÃO EXIBIÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO
OU LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OU
SUA APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir.
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.173.561-0, lavrado em 23/07/2009, por
infração ao disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991, com redação dada pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, combinado com o art. 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (CFL
38).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 29/07/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
A Auditoria Fiscal em questão, abrange o período de 01/01/2004 a 30/06/2009, com
contabilidade até 31/12/2006, e está amparada pelo MPF - Mandado de procedimento
Fiscal n° 0610400.2008.01338 - código de acesso 26921723.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.06, constitui infração à legislação
previdenciária, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991 ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, sendo que a infração se configurou por
ter a empresa “apresentado o Livro Caixa dos anos de 2004 e 2005 e o Livro Diário de
2006 com omissão de lançamento de diversos fatos contábeis, desencadernados e sem
registro na JUCEMG, e somente após orientação da fiscalização foram cumpridas as
formalidades extrínsecas. Os livros foram solicitados através do Termo de Início de
Procedimentos Fiscal, emitido em 1/12/2008 e somente foram encadernados e
registrados em 03/2009. "
Diz ainda que, todas as notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa
durante o ano de 2004, foram registradas no Livro Caixa como “valores resgatados
conforme extrato XXX O mesmo procedimento foi realizado com aproximadamente
50% das notas fiscais emitidas em 2005 e lançadas em Livro Caixa. Em anexo
“Demonstrativo dos valores resgatados conforme extrato", fls.08/ 10. Às fls. 11/15,
encontramos a relação das notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas obras
e não contabilizadas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 07, com fundamento nos
art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 art. 283, II, “j”, e 373 do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi aplicada a multa no valor
de R$ 13.291,66 (Treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos),
conforme previsto e atualizado pela Portaria MPS/MF n°48, de 12/02/2009.
Não ficou configurada nenhuma das circunstancias agravantes previstas artigo 290 do
RPS, regulamentado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2010 (e-fl.76), o
contribuinte interpôs em 18/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 77/83), no qual repisa as alegações
de impugnação, que sintetizo a seguir:
- que o auto de infração é relativo ao descumprimento de obrigação acessória
relativa à não escrituração de notas fiscais de materiais adquiridos entre 2004 e 2005 e por vicio
na identificação de notas fiscais, também entre os anos de 2004 e 2005, no valor de R$
13.291,66;
- que foi lavrado também o Auto de Infração n.° 37.173.559-9, oriundo da mesma
fiscalização e abrangido pelo mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, no qual se exige multa
pela ausência de escrituração de notas fiscais de materiais adquiridos entre 2004 e 2005, no valor
de R$ 13.291,66;
- que a fundamentação legal apenas diverge em relação à alínea do inciso II do art.
283 do Decreto 3.048/99, pois o AI n.° 37.173.561-0 está fundado na alinea “j” e o AI n.°
37.173.559-9 está fundado na alínea "a” do mesmo dispositivo;
- que, não obstante o dispositivo citado nos dois autos de infração sejam distintos,
a fundamentação deles é idêntica;
- que se o fundamento da autuação é o mesmo, não é possível enquadrá-lo em
dispositivos normativos distintos;
- que no caso de autuação pelo descumprimento de obrigações acessórias,
abrangendo o Mandado de Procedimento Fiscal todo o período em que se tenha verificado
violação à legislação tributária, dever-se-á lançar um único Auto de Infração, que englobe todo o
período;
- que não poderão os dois Autos de Infração ser considerados legítimos ao mesmo
tempo.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa apresentado os Livros Caixa de 2004/2005 e o Livro
Diário de 2006 de forma deficitária, desencadernados, sem registro na JUCEMG e com omissão
de lançamentos.
1 - A empresa exibiu os Livros Caixa relativos aos anos de 2004 e 2005, e o Livro
Diário de 2006, onde constata-se a omissão de lançamentos de diversos fatos contábeis,
como notas fiscais emitidas e notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas
obras de sua responsabilidade. Ao término do prazo para exibição, foram apresentados
desencadernados e sem registro na Junta Comercial. Somente após orientação desta
fiscalização foram cumpridas as formalidades extrínsecas. Os Livros Diários foram
solicitados através de Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, emitido em
11/12/2008. Foram encadernados e registrados somente em março de 2009.
1.1 - Todas as notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa durante o
ano de 2004, foram registradas no Livro Caixa como "VALORES RESGATADOS
CONFORME EXTRATO XXX". O mesmo procedimento foi realizado com
aproximadamente 50% das notas fiscais emitidas em 2005 e lançadas em Livro Caixa.
Anexo: DEMONSTRATIVO DOS VALORES RESGATADOS CONFORME
EXTRATO".
1.2 - Várias notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas obras, e constantes
das planilhas de materiais aplicados, utilizadas para dedução do valor total na nota fiscal
emitida, não foram contabilizadas. Anexo: "DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS
DE
MATERIAIS
ADQUIRIDOS
APLICADOS
NAS
OBRAS
E
NÃO
CONTABILIZADOS".
De acordo com o Relatório Fiscal da infração, a recorrente deixou de cumprir a
obrigação acessória estabelecida pelo art. 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o art.
233, parágrafo único do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A recorrente não constesta o descumprimento da obrigação acessória, mas afirma
que na mesma ação fiscal foi lavrado Auto de Infração n.° 37.173.559-9, com fundamentação
idêntica, no valor de R$ 13.291,66;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

Alega que não obstante o dispositivo legal citado nos dois autos de infração sejam
distintos, a fundamentação deles é idêntica, e que não poderão ser considerados legítimos ao
mesmo tempo.
Não é o que se verifica dos autos, pois os autos de infração referem-se ao
descumprimento de obrigações acessórias distintas.
A decisão de primeira instância elucida muito bem a questão, razão pela qual
adoto-a como razão de decidir.
Ao contrário do que afirma a impugnante, a omissão de escrituração ou a incorreta
escrituração contábil de Folhas de Pagamento, Notas Fiscais emitidas pela empresa,
Notas Fiscais de materiais adquiridos e aplicados nas obras e remunerações pagas a
segurados empregados, não se configura cada fato como uma ocorrência, ou seja, não se
caracterizam como infrações isoladas integrando um único Auto de Infração, com
individualização no relatório fiscal e com seu valor apurado por ocorrência.
Indaga às fls. 20, que caso a fiscalização constate a omissão de escrituração ou a
incorreta escrituração contábil de por exemplo 10 (dez) ou 100 (cem) notas fiscais e/ou
outros documentos deveria então, a autorida de fiscal lavrar 10 (dez) ou 100 (cem)
Autos de Infração distintos para cada erro ou omissão de lançamento.
Também se confunde a impugnante, quando defende que para um período de ação
fiscal, amparado por um único Mandado de Procedimento Fiscal A MPF, a Autoridade
Administrativa somente poderá lavrar um único Al para cada período fiscalizado.
Tudo o que expõe, busca relacionar este Auto de Infração n° 37.173.559-9 (CFL 34)
com outro Auto de Infração n°37.l73.56l-O (CFL 38) também emitido na ação fiscal em
questão. Defende insistentemente, mas sem êxito, que por serem os dois Autos de
Infração referentes ao mesmo procedimento fiscal, estarem abrangidos por um único
MPF, penalizarem pelo descumprimento de obrigação acessória equivalentes e de valor
igual não caberia o lançamento em conjunto desses AI”s.
Ao apresentar os Livros Caixa de 2004/2005 e o Livro Diário de 2006 de forma
deficitária, desencadernados, sem registro na JUCEMG e com omissão de lançamentos,
conforme relatado pela autoridade fiscal, a impugnante deixou de cumprir a obrigação
acessória estabelecida pelo art. 33, parágrafos 2o e 3 o, da Lei n o 8.212, de 1991, com a
redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei n o I I. 941/2009, combinado com
o art. 233, parágrafo único do RPS, aprovado pelo Decreto n°3;048/1999, que assim
preceitua:
Lei n o 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades. relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de .substituição e as devidas a outras entidades e
fundos. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2008 – DOU DE 4/12/2008
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. Alterada PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. Alterada pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
Decreto no 3.048/1999
(...)
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ânus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Para a infração acima descrita referente a este processo de AI n° 37'.173.56l-0 (CFL 38)
temos como “Dispositivo Legal da Multa Aplicada” os artigos 92 e 102, da lei n°
8.212/1991 e 0 artigo 283, II, letra ”j” e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e para o 'AI n° 37.173.559-9 (CFL 34), o
“Dispositivo Legal da Multa Aplicada” e' o mesmo alterando-se somente a alínea do
artigo 283 de “j” para “a”.
Também não procedem as alegações da impugnante, quando argumenta que a
fundamentação da autuação deste Auto de Infração n° 37.173.561-0 (CF L 38) e do
outro Auto de Infração n° 37.173.559-9 (CFL 34) é a mesma e que o MPF, o período
fiscalizado, o período objeto de autuação e o valor da autuação são os mesmos, não
podendo os dois Autos de Infração serem considerados legítimos ao mesmo tempo.
As infrações cometidas pela autuada, são distintas e estão capituladas em dispositivos
legais também distintos. A infração lavrada no Al n° 37.173.559-9 (CFL 34) encontra-
se capitulada no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 225, II,
e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, e a deste AI n° 37.173.561-0 (CFL 38) encontra-se prevista no
artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da mesma Lei, com _a redação dada pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei ri? 11.941/2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Importa acrescentar que a fundamentação fiscal constante do Relatório Fiscal da
Infração (e-fl 7) do Al n° 37.173.559-9 (CFL 34), não se assemelha à contida no presente auto de
infração (já citada no voto) , conforme se verifica pela leitura do excerto a seguir.
1 - A empresa deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante
das quantias descontadas e as contribuições da empresa, contrariando o que preceitua o
inciso II, do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225,
inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
2 - Pela análise da escrituração contábil: Livros Caixa, relativos aos anos de 2004 e
2005; e Livros diário relativos aos anos de 2006 e 2007, folhas de pagamentos - FP,
Notas Fiscais emitidas pela empresa, Notas Fiscais de materiais adquiridos e aplicados
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002225/2009-65

nas obras, constata-se que a empresa pagou remunerações aos segurados empregados,
emitiu Notas Fiscais de prestação de serviços, adquiriu materiais para aplicação nas
obras e não lançou vários desses valores em títulos próprios de sua contabilidade.
2.1 - Os valores que foram escriturados não foram lançados de forma discriminada
e nem por centro de custo, na forma da Lei, impossibilitando a identificação clara
e precisa das rubricas integrantes e não integrantes do Salário-de-contribuição -
SC, bem como dificultando a identificação do estabelecimento a que se refere cada
lançamento. Além disso, vários lançamentos foram registrados em datas
divergentes da ocorrência dos fatos contábeis.
2.2 - Os lançamentos relativos a pagamentos de salários, rescisões de contrato-de-
trabalho e por exemplo, não discriminam todas as rubricas integrantes desses títulos.
Também não discriminam as contribuições devidas pela empresa e as contribuições
descontadas dos segurados. (Art. 225, inciso II, § 3o, incisos I e II do Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999).
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital